Tribunal: TJDFT
Processo: 0726684-08.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-20

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE E REVISÃO CONTRATUAL. FINANCIAMENTO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. REDUÇÃO DA TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. IMPOSSIBILIDADE. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. LICITUDE DA COBRANÇA NOS AJUSTES CELEBRADOS APÓS 31.03.00, DESDE QUE PACTUADA. TAXA COMPATÍVEL COM A MÉDIA DE MERCADO. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. AUSÊNCIA DE COBRANÇA.

A taxa de juros remuneratórios não se sujeita aos limites da Lei de Usura, nos termos do Enunciado de Súmula 596, do STF: “as disposições do Decreto 22.626/33 não se aplicam às taxas de juros e aos outros encargos cobrados nas operações realizadas por instituições públicas ou privadas, que integram o sistema financeiro nacional”
Consoante a jurisprudência da referida Corte Superior, a capitalização de juros em periodicidade inferior a um ano é permitida nos contratos celebrados por instituições financeiras após 31/03/00, data da publicação da Medida Provisória no. 1.963-17/00, posteriormente reeditada com o n.o 2.170-36/01, desde que pactuada.
Não há que se falar em abusividade por cobrança a título de comissão de permanência se o contrato sequer prevê qualquer cobrança a esse respeito.
Apelo não provido.